Tribunal: TJES
Processo: 0011905-97.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011905-97.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

APELADO: STENIO MAIA TEIXEIRA

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLUIÇÃO SONORA. CONDICIONADORES DE AR COMERCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória, na qual se julgou procedente o pedido para condenar a parte ré à adoção imediata de medidas mitigadoras de ruído gerado pelos condicionadores de ar de seu estabelecimento comercial, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A parte apelante sustenta que as medidas de mitigação já haviam sido adotadas antes do ajuizamento da ação e que os níveis de ruído encontram-se dentro dos limites legais, conforme laudo técnico emitido por órgão ambiental municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se persistia a emissão de ruído em desacordo com os limites legais mesmo após a adoção de medidas mitigadoras pela empresa apelante; (ii) determinar se houve ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha em 03/04/2020 demonstra que os níveis de pressão sonora medidos nos dias e horários diversos estão dentro dos limites estabelecidos pela legislação aplicável à zona predominantemente residencial, sendo 55 dB para o período diurno e 50 dB para o período noturno.

4. A inexistência de novo Auto de Notificação por parte do órgão fiscalizador após a adoção das medidas de mitigação, tais como a instalação de caixas acústicas, corrobora a regularidade da conduta da empresa quanto à emissão sonora.

5. Não restando configurada conduta ilícita da parte ré, não subsistem os fundamentos para a imposição de obrigação de fazer nem para a condenação por danos morais, ausente o nexo causal e o dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A regularidade dos níveis de pressão sonora, comprovada por laudo técnico e ausência de nova autuação administrativa, afasta a caracterização de poluição sonora.

2. Inexistente o ato ilícito, não há obrigação de indenizar nem imposição de obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: NBR 10.151.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011905-97.2020.8.08.0035

APELANTE: ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

APELADO: STENIO MAIA TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Arpoador Comércio de Medicamentos Ltda em razão da sentença de Id 14844752, na qual o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, em “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória
” ajuizada por Stenio Maia Teixeira, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido “
em obrigação específica de fazer, consistente na adoção imediata de medidas mitigadoras de ruído provenientes dos condicionadores de ar de seu estabelecimento comercial
”, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

No recurso de Id 14844759, o Apelante pugna pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que as medidas necessárias para a mitigação dos ruídos provenientes dos condicionadores de ar foram adotadas antes do ajuizamento da presente ação, bem como que o laudo emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha constatou que os ruídos estão dentro dos limites indicados pela legislação vigente.

Extrai-se da inicial (fls. 03/14) que os climatizadores de ar instalados no estabelecimento da parte requerida causavam ruídos excessivos, inclusive em horário noturno, causando constante interferência no descanso do autor.

Ao acionar a Prefeitura Municipal de Vila Velha, a fiscalização constatou, em laudo de n. 246, emitido em 09/12/2019 e de n. 193, de 19/02/2020 (fls. 19-24), que “
os níveis de pressão sonora estavam acima do permitido pela legislação vigente
”, sendo a parte Apelante orientada a promover a “
adequação acústica nos geradores do ar condicionado, visando mitigar a poluição sonora
”, gerando o Auto de Notificação n. 17551 (fl. 25).

Da análise dos autos, observa-se que o Apelante implementou as alterações necessárias no local, com a instalação de caixas acústicas, conforme documentos de fls. 89-73.

A efetividade das medidas adotadas restou comprovada pelo laudo de n. 248, emitido em 03/04/2020 pelo órgão municipal responsável, no qual constam medições feitas em três dias e horários distintos do dia. Na primeira medição, feita em 13/07/2020 às 14h54min, constou o que o Nível de Pressão Sonora de Som Específico (NPSE) estava em 44,4 decibéis. Na medição feita às 19h53min do mesmo dia, o NPSE ficou marcado em 49,4 decibéis. Já na última medição, feita em 20/07/2020 às 22h34min, constou NPSE em 49,8 decibéis.

Embora a conclusão do laudo aponte que os níveis de ruídos emitidos estavam acima dos limites estabelecidos pela NBR 10.151, verifica-se que os números acima registrados estavam, na verdade, dentro das faixas de valores previstos para área de predominância residencial, com limite máximo de pressão sonora de 55 decibéis no período diurno e de 50 decibéis no período noturno.

Ademais, a ausência de novo Auto de Notificação por parte da Prefeitura de Vila Velha após a emissão do laudo mais recente fortalece a conclusão de que os níveis de pressão sonora do estabelecimento Apelante encontram-se em consonância com as normas legais.

Dessa forma, com a devida vênia, a premissa fática da sentença, relativa à persistência de ruído excessivo, mostra-se equivocada. Não havendo ilicitude na conduta do Apelante quanto à emissão sonora, resta desconstituído o fundamento tanto para a obrigação de fazer quanto para a condenação por danos morais, uma vez que, ausente o ato ilícito, perece o dever de indenizar.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar integralmente a sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, que passam a recair sobre a parte Apelada no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.